Tribunal: TCU
Processo: 028.369/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo consolidado com 10 atos de reforma concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame das reformas de que tratam os presentes autos, diante do falecimento de todos os interessados, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260, § 5o do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.